Tribunal: TJDFT
Processo: 0728483-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Prescrição da pretensão executória. Termo inicial.
1 - O prazo prescricional da pretensão executória, embora dependa do trânsito em julgado definitivo, conta-se do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (CP, art. 112, I).
2 – Na hipótese de condenação a pena inferior a 1 (um) ano, o prazo prescricional da pretensão executória é de 3 anos. Se a condenada era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, reduz-se o prazo de metade, que é, assim, de 1 ano e 6 meses.
3 – Transitada em julgado a sentença condenatória e decorrido o prazo prescricional sem que a condenada tenha iniciado o cumprimento de pena e não havendo causas interruptivas ou impeditivas da prescrição, extinta estará a punibilidade.
4 – Agravo provido.